Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800382-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON MOREIRA ASSUNCAO

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAJÁS-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade, quando embasada em fatos concretos e presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, máxime encontrando-se o paciente foragido.

2. Bons predicados, por si sós, são incapazes de elidir a cautelar legitimamente decretada e mantida em sentença;

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegá-lo
, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. ANTONIO PAULO DA COSTA VALE, em favor do nacional DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12365965, em síntese, que:

“O Paciente, foi denunciado (proc. 0800099-35.2020.8.14.0077), como incurso nas penas dos artigos 157, parágrafo 2º, II do Código Penal Brasileiro, por suposto fato ocorrido em 13/12/2019, teve sua custódia processual provisória decretada nestes autos, tendo comparecido em todos os atos processuais de forma remota, porém, com o advento de sentença condenatória o Magistrado sentenciante, negou-lhe o benefício de apelar em liberdade.

O fato referente ao processo como ocorreu e desde a ocorrência do fato, não foi-lhe garantido o benefício de aguardar julgamento em liberdade, mesmo com o reconhecimento de sua primariedade técnica e bons antecedentes.

Ressalte-se que entre a propositura do processo relativo ao crime imputado, até a sentença não ocorreu nenhuma alteração na conduta social do Paciente, melhorando sim, sua situação processual, pois ao tempo da denúncia nunca havia respondido por qualquer crime, e ao da sentença nem já houvera sido julgado por outro processo ainda pendente de julgamento, tanto sua prisão era desnecessária e continua sendo pois para que possa exercitar recurso voluntário em liberdade, tornando-se injustificável a exigência de se recolher na cadeia para apelar, imposta nos autos na sentença ora hostilizada.

O Paciente, possui endereço certo, ocupação lícita, família constituída com filho menor de idade, comprovados nos autos e radicado na cidade de Anajás desde seu nascimento há longos anos.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris
:

“EX POSITIS:

espera o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, mandando que se recolha o respectivo mandado de prisão contra sua pessoa expedindo-se o competente salvo conduto, pois desta forma Este Egrégio Sodalício, estará como de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA.” <sic>

Junta documentos (Id. 12365966 a 12365966).

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações, Id. 12494424, sendo prestadas pelo impetrado, Id. 12522090, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
habeas corpus
, Id. 12536803.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Verifica-se pela documentação juntada e pelos informes prestados pela autoridade impetrada, que o paciente foi denunciado, processado e condenado como incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A c/c art. 70,
caput
, todos do CP, à pena de 08 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Na sentença o Juiz negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando nos seguintes termos,
verbis
:

“Da prisão preventiva

Em atenção ao art. 387 §1º do CPP, analisando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo por se tratar da apuração de um crime grave, hediondo, cometido em local de acesso ao público e com o uso de uma arma de fogo para a intimidação das vítimas, inclusive com disparo da arma na presença de várias pessoas, o que claramente evidencia a periculosidade do réu; considerando a informação do cometimento de outro grave delito, latrocínio tentado, bem como de registros em sua folha de antecedentes que remontam à menoridade e do fato de o réu possuir dois mandados de prisão em aberto, estando até a presente data foragido da justiça, considerando, por fim, o quanto da pena fixado na sentença que atrai o regime fechado, hei por bem
ratificar a decretação sua prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.” <sic>

Ainda, das esclarecedoras informações, colaciono, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

No bojo do Inquérito Policial Fora decretada a prisão preventiva dos denunciados (id. 20872559 - Pág. 29 e 20872565 - Pág. 1 a 3), pela garantia da ordem pública devido a gravidade concreta do delito, praticado com o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, fuga e contra diversas vítimas.

A decisão constritiva fora ratificada pelas decisões de id. 20873932 - Pág. 19 e 20874458 - Pág. 1-3 e id. 20875054 - Pág. 1-3.

(...).

O réu DENILSON, citado por edital, não compareceu nos autos e tampouco constituiu advogado (id. 34141886).

Assim, após manifestação ministerial (id. 35837181), decretou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a DENILSON, pelo máximo da pena em abstrato cominada ao crime imputado pela denúncia (Súmula 415, STJ), qual seja, 20 (vinte) anos, bem como fora decretada a sua prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal (id. 36337428), o que culminou nos presentes autos desmembrados, tendo a ação penal prosseguido em relação ao denunciado VALDEMIR.

Em 29/06/2022, o paciente, foragido, apresentou resposta à acusação (id. 68125857).

Ratificado o recebimento da denúncia (id. 69685806), o feito teve prosseguimento, com a realização de audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a instrução, o Ministério Público e defesa apresentaram alegações finais orais, aquele pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia; esta pela absolvição ante a insuficiência de provas de autoria.

Na ocasião, a defesa realizou pedido de revogação da já decretada prisão preventiva do réu e, ouvido o Ministério Público, que se manifestou desfavoravelmente, o pleito fora negado pelo Juízo (id. 81271303).

A causa ensejadora da medida constritiva está consubstanciada nas seguintes razões:

[...] apesar de haver mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado, este encontra-se em local incerto e não sabido, o que leva a crer que não se apresentará para cumprir eventual condenação, colocando em risco, portanto, a aplicação da lei penal, caso sobrevenha decreto condenatório. Com isso, a decretação de sua prisão preventiva justifica-se pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312 do CPC. Ademais, o réu responde a outros processos (0000381-09.2020.8.14.0077), todos por crime patrimonial praticado com violência ou grave ameaça, além de ter antecedentes infracionais (conforme dito pelo réu em interrogatório, foi representado, quando adolescente, por fatos análogos aos crimes de homicídio e roubo), indicando contemporaneidade e continuidade entre os atos infracionais e os delitos que teriam sido cometidos logo após atingir a maioridade. Segundo consta, o réu atingiu a maioridade em 2019, mesmo ano em que teria cometido o delito deste processo e, no ano seguinte (2020), teria praticado outro delito de roubo, na companhia, agora, de outro agente, fato este que é apurado no processo n.º 0000381-09.2020.8.14.0077. Demonstrada, portanto, a periculosidade concreta e elevada, justificando a decretação de sua prisão, também para garantia da ordem pública (fundamento também presente no art. 312 do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantia da ordem pública [...]. (grifei).

Os autos foram conclusos para julgamento e, com fulcro nas provas colhidas em Juízo e nos elementos informativos ratificados durante a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas penas do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A do CP c/c art. 70, caput, também do CP, à pena de 08 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Negado o direito do paciente recorrer em liberdade pelos seguintes motivos:

(...).

Os autos seguem a devida marcha processual e atualmente encontram-se aguardando o transcurso do trânsito em julgado ou a interposição de recurso.” <sic>

Dos excertos acima transcritos, vê-se que o indeferimento do benefício se encontra devidamente fundamentado para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o paciente continua em local incerto e não sabido, o que demonstra não ter ele interesse em colaborar com a justiça.

Assim, ao revés do afirmado pelo impetrante, o não deferimento do benefício resta fundamentado em fatos concretos,
concessa venia
.

Ademais, como muito bem aduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:
“Indubitavelmente que, para quem busca o restabelecimento ‘oficial’ da liberdade de locomoção, o fator ‘réu foragido ’vem a se constituir em acentuado e determinante entrave, pois representa verdadeiro ato atentatório à garantia de ‘aplicação da lei penal’, além de desrespeito à decisão judicial.”
Id. 12536803 - fl. 02.

Para mais fundamentar, colhe-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO NO HC N. 700.857/SP. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Magistrado ressaltou a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de imensa quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

2. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de primeira instância consignou que o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente não foi cumprido porque o Agente está foragido.

Verificada essa situação, entende-se que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016).

3. (...). Ademais, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.

(...).

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. CRIMES PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 35 C/C O ART. 40, III, IV, V E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA DE PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A validade da segregação cautelar, com a negativa de apelar em liberdade, está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

2. Caso em que o paciente foi citado por edital. Entretanto, ciente da ação penal, constituiu advogado particular para defender-se, tratando-se, pois, de réu foragido, não de presunção de fuga, diante do seu comportamento voluntário de subtrair-se à demanda judicial.

Permanecendo o condenado foragido até os dias atuais, demonstra-se necessária a manutenção do cárcere cautelar para o asseguramento da aplicação da lei penal (Precedentes).

3. "Comprovado que o réu teve a vontade livre de se furtar aos chamamentos judiciais, resta configurada, pelas circunstâncias do caso concreto, o pressuposto de cautelaridade da garantia de aplicação da lei penal" (RHC 67.404/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 19/04/2016).

4. De acordo com a sentença, o paciente e seus comparsas eram membros da organização criminosa complexa, sofisticada e armada, intitulada de "Primeiro Comando da Capital - PCC", com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada, inclusive com constituintes que se encontram dentro de estabelecimentos prisionais e, de lá, dão ordem para os demais participantes do grupo. Era o paciente considerado como "membro importante da quadrilha e exercia a função de solucionar questões relativas a dívidas e problemas gerais, exercendo a disciplina julgada necessária pelos membros da facção" (e-STJ fl. 415).

5. Indubitável a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, justificando-se, por certo, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como para o asseguramento de eventual aplicação da lei penal, uma vez que o condenado é reincidente por crime de roubo (vale dizer, cometido com violência ou grave ameaça), e se encontra foragido.

6. Ordem denegada.

(HC n. 355.123/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.)

Também, desta e. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Não há constrangimento ilegal na manutenção do decreto constritivo, quando o paciente, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, demonstra a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido desde o início da instrução criminal.

3. Ordem denegada, decisão unânime.

(1706202, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-06, publicado em 2019-05-07)

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
, não se desconhece que as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como
in casu
, quando a constrição encontra-se regularmente fundamentada em elementos necessários e concretos.

Ante o exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 23/02/2023